Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-52.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DIRIGIR AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. ART. 309 DO CTB. CRIME DE ATRIBUIR A SI FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente aos crimes tipificados nos arts. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 307 do Código Penal, e condenou o acusado à pena de 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.
2. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso do acusado.
3. Não assiste razão ao recorrente. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, em conjunto com os elementos informativos dos autos.
4. O conjunto probatório carreado ao feito demonstra, de forma estreme de dúvidas, que o réu dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, que a sua direção gerou perigo de dano e que, ao ser abordado pelos policiais, atribuiu-se falsa identidade.
5. Os policiais, Ismael e Alexandre, afirmaram ter avistado o acusado em alta velocidade e realizando manobras perigosas. Ao darem ordem de parada, o acusado continuou acelerando, quase atropelando duas crianças que brincavam na rua, até estacionar em uma residência. Ao ser abordado, informou nome diverso do seu.
6. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, agentes de polícia, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.
7. Ademais, quanto ao perigo concreto, impende destacar, como bem salientado pelo Ministério Público, o apelante dirigiu em alta velocidade e realizou conversão em alta velocidade e colocou a vida de crianças em risco.
8. O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, de sorte que não reclama, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico. Desnecessária, por conseguinte, a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de prejuízo para outrem. A posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.
9. O STJ sumulou entendimento no sentido de que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" (Enunciado no 522 da Súmula do STJ).
10. Com efeito, verifica-se a adequação entre o fato e a previsão legal dos art. 309 da Lei 9.503/1997 e 307 do CP, e a inexistência nos autos de provas aptas a afastar a antijuridicidade das condutas praticadas.
11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
12. Ante o exposto, não merece reforma a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.